Tribunal: TJPA
Processo: 0801472-70.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801472-70.2023.8.14.0021

APELANTE: MARIA SUELI SILVEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. IDADE DA APELANTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA QUALQUER CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO POR MEIOS DIGITAIS. MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO QUE SE MOSTRA PLENAMENTE VÁLIDA. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL. PRÁTICA UTILIZADA POR DIVERSOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE SE DESIMCUMB IU DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES.
EXISTÊNCIA DE
DOSSIÊ COMPLETO DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS Nº 1248965902 E Nº 1248967282, REALIZADOS EM 10/05/2023, COM REGISTRO DETALHADO DE TODAS AS ETAPAS; ACOMPANHADO SELFIE -
RECONHECIMENTO FACIAL DA REQUERENTE-; T
RANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS DOS VALORES CONTRATADOS PARA A CONTA DA AUTORA NO BANCO AGIBANK, SENDO R$ 440,29 REFERENTE AO CONTRATO Nº 1248967282 E OUTRO VALOR REFERENTE AO CONTRATO Nº 1248965902;

EXTRATOS BANCÁRIOS QUE DEMONSTRAM O RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA
. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO, COM O INTUITO DE DESCARTAR O RECEBIMENTO DA QUANTIA DESCRITA. MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO QUE NÃO DESCARACTERIZA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA SUELI SILVEIRA NASCIMENTO
, em face da sentença prolatada, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de dois empréstimos que foram realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais, desde a data do evento danoso; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de
R
$ 10.000,00 (Dez mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor da causa.

A autora documentos.

Contestações ID Num. 246575259/

Num. 24657529.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

“(...)1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC; 2. CONDENO a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa para cada réu, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça; 3. CONDENO a autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, bem como à indenização aos réus no percentual de 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.”

Nas razões recursais,
MARIA SUELI SILVEIRA NASCIMENTO
alega inexistência de prova que legitime o empréstimo impugnado na inicial, mormente considerando que o requerido traz em sua defesa uma nova modalidade de empréstimo: CONTRATO DIGITAL ASSINATURA COM BIOMETRIA FACIAL”, uma “nova” modalidade de empréstimo consignado que não possui qualquer regulamentação legal, tratando-se de uma invenção tecnológica, sem qualquer segurança jurídica para aposentados e pensionistas, que são vítimas diárias de fraudes por parte de instituições financeiras.

Sustenta que sequer possui smartfone, para receber o alegado link, e mesmo que tivesse não teria a compreensão para realizar uma operação desta natureza, em face de sua origem rurícola, distante das habilidades tecnológicas.

Outrossim,

o banco requerido não trouxe com sua contestação a comprovação de que efetuou o pagamento do empréstimo a autora, o que torna nulo de pleno direito qualquer contrato de empréstimo assinado ou não pela autora, uma vez que a mesma não recebeu o fruto do contrato de empréstimo, embora esteja pagando parcelas do mesmo.

Por fim, afirma ser parte consumidora que possuiu justos motivos para o ajuizamento da demanda principal, sendo imperioso o afastamento da condenação em litigância de máfé, ainda que, remotamente, esta c. câmara decida por manter a improcedência da presente demanda.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes.

Contrarrazões ID Num. Num. 24657549/

Num. 24657550.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados, pagamento de custas processuais e honorários advocatícios e exclusão da condenação por litigância de má-fé

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem, inicialmente deve-se destacar que a idade da apelante não é óbice para qualquer contratação, de modo que sequer sua situação de vulnerabilidade impede de estabelecer negócio jurídico por meios digitais. Ressalte-se que tal modalidade de empréstimo se monstra plenamente válida, mormente se considerarmos que sua formalização se dá mediante biometria facial, prática utilizada por diversos órgãos e instituições bancárias.

Com efeito, é
possível observar que
o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos
Dossiê completo da contratação dos empréstimos nº 1248965902 e nº 1248967282, realizados em 10/05/2023, com registro detalhado de todas as etapas; acompanhado selfie -
reconhecimento facial da requerente-; t
ransferências eletrônicas dos valores contratados para a conta da autora no BANCO AGIBANK, sendo R$ 440,29 referente ao contrato nº 1248967282 e outro valor referente ao contrato nº 1248965902;

Extratos bancários que demonstram o recebimento e utilização dos valores pela autora
, corroborando suas alegações.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta do apelante e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15, de modo que o percentual fixado se encontra totalmente dentro da razoabilidade e proporcionalidade a situação elencada.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na integra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/06/2025